Tribunal: CARF
Processo: 15471.004880/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.004880/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.563 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
JULIA CELIA MERCEDES STRAUCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CURSOS PREPARATÓRIOS
PARA CONCURSOS OU VESTIBULARES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados o cumprimento
dos requisitos legais estabelecidos.
Mantém-se a glosa quando as despesas havidas não se enquadram no conceito
de despesas de instrução, como é caso dos gastos realizados com cursos
preparatórios para vestibulares, ao teor da legislação de regência (art. 40 da IN
SRF no 15, de 06/02/2001).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 6.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda. Vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.004880/2008-80
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004880/2008-80

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 5/13), referente ao ano-
calendário de 2004, exercício de 2005, no valor de R$ 24.327,53, já acrescido de multa de ofício
e juros de mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica, no valor de
R$ 2.115,53, da dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 4.011,56, da
dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00, da dedução indevida
de dependente, no valor de R$ 2.544,00, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 28.986,54, por falta de comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 10.905,30.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 3/4), na
qual alega, em síntese, que tem direito às deduções glosadas, trazendo autos os comprovantes
para dar suporte ao alegado, requerendo a improcedência da ação fiscal.
Em sede de revisão do lançamento (fls. 56/58), conclui-se pela manutenção da
exigência fiscal, em virtude de não terem sido apresentados os documentos em originais e/ou
cópias autenticadas, apresentando-os somente em xerox, não tendo sido possível verificar a
autenticidade da documentação apresentada.
Inconformada, aditou a impugnação (fls. 63/64), manifestando sua discordância
em relação às glosas das despesas médicas, de dependentes, com instrução e de previdência
privada, juntando os documentos comprobatórios de suas alegações (fls. 69/108). Quanto à
omissão de rendimentos apurada, afirma reconhecer a sua omissão.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 109/121), por maioria de votos, julgou
procedente em parte a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente as deduções de
dependentes e previdência privada, e parcialmente as despesas médicas, no valor de R$ 6.512,00,
reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 7.311,72, mais os encargos legais.
Vencido o julgador Gilberto Eduardo Gonçalves da Silva Fisher, que votou por não acatar os
recibos de fls. 71 e 75/78, por motivo de falta de indicação do beneficiário e por ausência do
endereço do prestador do serviço.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda
expressamente, bem como aquela que não tenha sido contestada pelo impugnante.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004880/2008-80

Somente são admitidas como deduções da base de cálculo do imposto os pagamentos de
despesas médicas realizadas para tratamento do contribuinte e de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
CONTRIBUIÇÕES PARA A PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as contribuições para a
previdência privada, cujo ônus seja da pessoa física.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não se enquadram no conceito de despesas com instrução o pagamento de despesas
com cursos preparatórios para concursos ou vestibulares.
GLOSA DE DEPENDENTES.
Restabelece-se a dedução com dependentes na declaração de rendimentos quando
comprovada a relação de dependência.
Cientificada da decisão, em 13/08/2014 (fls. 128), a contribuinte, em 10/09/2014,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 131/132), insurgindo-se contra a manutenção da glosa
das despesas com instrução paga ao curso de preparação para o vestibular Curso PH Ltda., no
valor de R$ 10.151,00, e da despesa médica paga à profissional Lívia Maria Ribeiro Longo, no
valor de R$ 6.000,00, anexando cópia dos recibos por ela emitidos, agora autenticados, além de
todos os outros recibos apresentados em relação às demais despesas médicas declaradas,
requerendo, ao final, a improcedência da ação fiscal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 133/192.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com instrução e médica em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve
parcialmente o lançamento, em face das despesas com instrução pagas ao curso preparatório para
vestibulares - Curso PH Ltda. (R$ 1.998,00), e da despesa médica paga à profissional Lívia
Maria Ribeiro Longo (R$ 6.000,00), por falta de comprovação do efetivo pagamento, por ser
a profissional cunhada da Recorrente, embora a autuação esteja fundamentada na falta de
comprovação por não atendimento à intimação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004880/2008-80

obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas e o
afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação às demais
despesas médicas, no valor de R$ 16.474,54, tornou-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção da autuação em relação ao ponto ora incontroverso.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu, ainda
em sede de impugnação, do ônus que lhe competia.
Quanto à despesa médica em litígio, a declaração manuscrita fornecida pela
profissional Lívia Maria Ribeiro Longo (fls. 107), aliado aos recibos por ela anteriormente
fornecidos (fls. 69/70), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos médicos prestados,
bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano-calendário de 2004 – sendo irrelevante o
fato da profissional ser cunhada da Recorrente, situação que, por si só, não se afigura suficiente
para motivar a glosa ou agravar a autuação, justificando a demonstração dos dispêndios –
restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado no que tange a comprovação da despesa
realizada, razão pela qual, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
No que tange à despesa com instrução, melhor sorte não reserva à Recorrente,
uma vez que as despesas com curso preparatório para vestibulares não podem ser deduzidas, nos
exatos termos do art. 40 da IN SRF no 15, de 06/02/2001, não se enquadrando assim no conceito
de educação contido no art. 81, caput do RIR/99, portanto escorreita a decisão recorrida, urgindo
a manutenção da glosa operada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a despesa médica, no valor de R$ 6.000,00, na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.563 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.004880/2008-80

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital